Tribunal: CARF
Processo: 10580.911146/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911146/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.026 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
BANCO BBM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. DCOMP.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
(DCOMP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911146/2009-07
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911146/2009-07

Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0300/0316, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
0279/0291, que decidiu pela procedência parcial da impugnação, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS PARA
COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
ORDEM DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. RETIFICAÇÃO.
Constatando-se que os débitos declarados pelo sujeito passivo não foram compensados
na ordem por ele indicada nas Declarações de Compensação, restitui-se o processo para
que a autoridade a quo realize novos cálculos na ordem prevista na legislação de
regência.
COMPENSAÇÃO EFETUADA EM DCTF A PARTIR DE OUTUBRO DE 2.002.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para compensação de débitos em DCTF a partir de outubro de
2.002, quando passou a ser efetivada exclusivamente através da entrega de declaração
de compensação - DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os membros da Turma, por
unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE PARA:
a) NÃO RECONHECER qualquer direito creditório adicional em favor do contribuinte;
b) ACOLHER A SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA ORDEM DE
COMPENSAÇÃO E DETERMINAR que a DRF/Salvador - BA retifique os cálculos
objeto do presente processo utilizando o direito creditório, no valor de R$ 77.818,67,
reconhecido através do Despacho Decisório no 0648/2010, para compensar os débitos
indicados pelo contribuinte em suas DCOMP na ordem adiante:

Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declarações de Compensação
(DCOMP) n.o 29587.24602.310703.1.3.03-2739, fls. 002, 35349.01086.300603.1.3.03-7351, fls.
006 e 37678.05615.220906.1.7.03-4085, fls. 016, no qual a interessada busca compensar débitos
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911146/2009-07

declarados com supostos créditos de saldos negativos de CSLL, relativos ao ano calendário
2002.
Despacho Decisório, fls. 054/58, analisou o pleito da Recorrente e homologou
parcialmente as compensações, nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL
Exercício: 2003
Ementa: A partir do encerramento do período de apuração, o contribuinte poderá pedir a
restituição ou compensar os saldos negativos, do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, com os débitos relativos aos
tributos e contribuições administrados pela RFB, observadas as condições estabelecidas
na legislação de regência.
Compensação Homologada em Parte
Para melhor compreensão, seguem algumas informações e razões de decidir do
despacho:
O pedido inicial foi apresentado com base na DIPJ, exercício 2003, processada sob o n°
1060952DV00, recepcionada em 29/06/2004, que apresenta na linha 42 ficha 17 valor
da CSLL a pagar, negativo, no total de R$ 292.879,51.
O saldo negativo da CSLL é composto, especificamente, por um item - CSLL Mensal
Paga por Estimativa.
O valor da CSLL informado na linha 38, ficha 17 da DIPJ, exercício 2003, referente ao
pagamento das estimativas levantadas no ano de 2002, totalizado em R$ 342.850,15 foi
confrontado com as informações constantes nas Declarações de Débitos e Créditos
tributários Federais (DCTF) referentes àquele período.
Tais declarações revelam que foi apurada contribuição mensal a pagar relativa aos
períodos de janeiro, fevereiro, março e maio de 2002, em valores especificados,
conforme tabela abaixo, seguidos do detalhamento da extinção do crédito tributário.

Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911146/2009-07

Para confirmar o total do crédito existente em 31/12/2002 foi preciso verificar se a
estimativa relativa ao período de maio/2002, no valor de R$ 215.060,83, foi
efetivamente quitada com saldo negativo da CSLL de 31/12/2001, motivo pelo qual o
interessado foi intimado a apresentar demonstrativo do crédito (vide intimação SEORT
n° 664/2010 à fl. 25).
Em resposta a intimação supracitada foi apresentado cópia do Despacho Decisório
SEORT/DRF/SDR n° 1025, de 30/11/2007, que homologou as compensações de CSLL
referentes aos períodos de apuração de janeiro/2003, fevereiro/2003 e março/2003, nos
valores de R$ 132.061,57, R$ 177.685,78, R$ 99.809,59, bem como homologou a
compensação de IRPJ, relativo ao período de março/2003 no total de R$ 343.649,72.
Ressalve-se que o montante do crédito apurado foi suficiente para homologar
integralmente, à época, os débitos indicados para compensação, restando saldo credor,
em valor original, de R$ 92.847,71 (noventa e dois mil, oitocentos quarenta e sete reais
e setenta e um centavos), conforme extrato emitido pelo sistema de controle - SIEF,
anexado às fls. 41/42.
Posteriormente, em 03/06/2003, foram transmitidas duas novas declarações de
compensação, detalhadas a seguir, utilizando o saldo remanescente descrito no
parágrafo anterior.

As declarações de compensação foram apreciadas e emitido Despacho Decisório
SEORT n° 0605/2010, homologando parcialmente as compensações efetivadas.
Dessa forma, o crédito remanescente foi suficiente para quitar o débito de CSLL,
vencido em 31/05/2003, no valor de R$ 50.431,19 e parte do débito de IRPJ, vencido
em 31/05/2003, no montante de R$ 66.546,32.
Em conclusão, se o crédito da CSLL apurado em 31/12/2001 não foi suficiente para
cobrir as compensações transmitidas até 03/06/2003, restou comprovado que, para essa
última, transmitida em 22/09/2006, o saldo negativo da CSLL levantado em 31/12/2002
será glosado na parcela correspondente à estimativa quitada com saldo da CSLL de
31/12/2001, ou melhor, no valor de R$ 215.060,83 (duzentos e quinze mil, sessenta
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911146/2009-07

reais e oitenta e três centavos), implicando saldo negativo a pagar totalizado em R$
77.818,67, tal qual calculado a seguir.

Por fim, concluído o exame do crédito pleiteado, baseando-se tão somente nas
informações contidas nos documentos integrantes deste processo, podendo a autoridade
administrativa competente para reconhecimento do direito creditório determinar a
realização de diligência fiscal no estabelecimento do interessado com o fim de que seja
verificada a exatidão das informações prestadas, nos termos do art. art. 65 da IN RFB
900, de 30 de dezembro de 2008; proponho homologar parcialmente as compensações
pleiteadas, discriminadas no relatório à fl. 01, utilizando como crédito o valor de R$
77.818,67 (setenta e sete mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos)....
A recorrente foi cientificada do despacho e apresentou Manifestação de
Inconformidade, fls. 0110/0129, alegando, em síntese:
- o Despacho Decisório não merece prosperar uma vez que a glosa efetuada é
evidentemente ilegal, pois está fartamente comprovada a existência e procedência dos
créditos tomados, conforme, inclusive, já atestado pela própria Receita Federal em
outras oportunidades;
- o pedido de compensação realizado pela impugnante, relativo ao débito de CSLL por
estimativa de maio de 2002 encontra-se tacitamente homologado, tendo em vista que até
a presente data a Receita Federal jamais o questionou;
- elucida que apresentou em junho de 2002 a DCTF de fls. 205/206, na qual informava a
compensação do débito de CSLL por estimativa do período de maio de 2002, com
crédito de saldo negativo de CSLL decorrente do ano de 2001 (exercício de 2002), não
podendo assim o Fisco, já decorridos oito anos da entrega da declaração, glosar a
estimativa, por afronta ao disposto no § 5o, do artigo 74 da Lei n° 9.430/96;
- ainda que não estivesse tacitamente homologada a compensação do débito de CSLL
por estimativa relativa a maio de 2002, a Fazenda Pública expressamente convalidou tal
encontro de contas, conforme será demonstrado;
- neste particular informa que ao proceder o ajuste anual do valor a pagar de CSLL do
ano de 2001, apurou saldo negativo da contribuição, declarando em sua DIPJ (exercício
2002) crédito a ser aproveitado no valor de R$ 318.217,28;
- explica que num primeiro momento utilizou tal crédito para compensação de débito de
CSLL do mês de maio de 2002, por meio de DCTF entregue em junho do mesmo ano,
onde foi amortizado o valor de R$ 215.060,83 (fls. 205/206);
- posteriormente, fazendo uso daqueles mesmos créditos apurados no ano de 2001,
apresentou pedido de compensação (fls. 212/216), concernente aos débitos de CSLL dos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2003;
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911146/2009-07

- havia discrepância entre o valor saldo negativo de CSLL declarado na DIPJ relativo ao
ano-calendário 2001 (fls. 217/218) e o montante do crédito citado DCOMP, pois consta
no primeiro R$ 318.217,28 (fl. 218), enquanto no último aparece R$ 577.926,52 (fl
215);
- a própria Receita Federal, confrontando os pagamentos mensais por estimativa de
CSLL com a recuperação de crédito da contribuição (MP n° 1.807/1999, art. 8o)
concluiu possuir o contribuinte crédito a recuperar do tributo no valor de R$ 602.644,01
relativo ao saldo negativo do ano-calendário 2001, conforme consta às fls. 06 do
aludido despacho decisório (fl. 224);
- tendo em vista afirmação da Receita Federal de que a empresa teve saldo negativo de
CSLL referente ao ano-calendário 2001 no valor de R$ 602.644,01, seguindo a ordem
cronológica, este foi aproveitado da seguinte forma:

- apresenta outros quadros demonstrativos às fls. 117/118, para ao fim concluir que
"todos os débitos foram amortizados e ainda restaria o crédito de R$ 36.178,22 em favor
da Impugnante relativo ao saldo negativo do ano-calendário 2001";
- em sendo demonstrada a compensação integral da estimativa de CSLL do mês de
maio/2002, deve ser restabelecido o saldo negativo de CSLL no ano calendário de 2002.
- ainda que se pudessem superar os diversos e robustos argumentos expostos acima,
com a glosa da compensação relativa ao pagamento por estimativa de maio de 2.002,
mesmo assim estaria incorreto o despacho decisório em voga, pois se utilizou ordem de
compensação diversa da utilizada pelo contribuinte, em descompasso com o artigo 21,
§7°, da IN 210/02, com a redação dada pela IN 212/2003;
- a este respeito informa que as PER/DCOMPs objeto deste processo administrativo
foram apresentadas para compensar débitos de CSLL referentes aos meses de abril,
maio e junho de 2003 (fls. 21, 08 e 04);
- neste sentido defende que a PER/DCOMP correlata ao mês de abril foi transmitida em
03.06.2003, sendo posteriormente retificada em 22.09.2006, e que, em relação aos
meses de maio e junho, os pedidos de compensação foram transmitidos em 30.06.2003
e 31.07.2003;
- examinando os pedidos de compensação acima, vê-se que o fisco proferiu despacho
decisório em 18.06.2010, sendo a Impugnante intimada em 30.06.2010 do mesmo, ou
seja, aproximadamente 07 (sete) anos após a transmissão das duas últimas
PER/DCOMPs, que, portanto, foram homologadas tacitamente, nos termos do art. 74, §
5o, da Lei n° 9.430/96;
- assim, a fiscalização considerou que somente poderia ser glosada a compensação
relativa à PER/DCOMP n° 39989.13010.030603.1.3.03-7334, tendo em vista que sua
retificação interrompeu o prazo de homologação tácita, tendo alocado os créditos da
seguinte maneira (vide fl. 122):
...
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911146/2009-07

- o saldo remanescente a compensar - R$ 85.927,37 - foi inteiramente utilizado para
abater o débito de junho de 2003, cuja compensação, entretanto, já havia sido
homologada tacitamente pelo decurso do prazo decadencial;
- o procedimento fiscal está nitidamente equivocado, uma vez que a alocação dos
créditos existentes foi realizada unicamente com objetivo de gerar o maior débito
possível para a empresa, porque a homologação deve se iniciar com a amortização dos
débitos mais antigos e não aleatoriamente, apenas para causar mais ônus ao
contribuinte;
- defende que se entregou PER/DCOMP em 03.06.03 para compensar valores relativos
a maio daquele ano, tendo, depois, entregue outras declarações para amortizar valores
relativos a períodos subsequentes, sendo evidente que o crédito disponível deve ser
utilizado para abater primeiro os débitos mais antigos, respeitando a ordem indicada
pelo próprio contribuinte, nos termos do que dispõe o art. 21, §7°, da IN 210, em vigor à
época dos fatos, inclusive conforme jurisprudência administrativa do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, referida à fl. 123;
- por tais razões, entende que a homologação deveria ter se dado da seguinte forma:
...
- afirma que, mesmo por absurdo, fosse correta a tese do fiscal autuante de insuficiência
de créditos, o valor em aberto seria de R$ 62.521,11, jamais R$ 148.448,48, uma vez
que o crédito disponível deve ser alocado na compensação dos débitos mais antigos;
- no seu pedido final requer que sua presente manifestação de inconformidade
conhecida e, no mérito, provida, para:
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, pela procedência
parcial da manifestação, apenas para acolher a solicitação de retificação da ordem de
compensação.
Cientificada da decisão em 14/12/2017, fls. 0299, a recorrente apresentou seu
recurso, em 12/01/2018, fls. 0300/0316.
A Recorrente inicia seus argumentos alegando a impossibilidade de se onerar
duplamente a recorrente, em razão do não reconhecimento de um único crédito, já que
houve a extinção de estimativas por condição resolutória.
Alega, nesse ponto, a Recorrente, em síntese, que o valor de R$ 215.060,83, que
corresponde ao sado negativo de CSLL apurado em 31/12/2001, teria sido objeto de
compensação por DCTF, sendo inconcebível que o mesmo crédito seja agora analisado em
DCOMP.
Para o Fisco as importâncias que poderiam não ser confirmadas, CSLL-Estimativa
ano-calendário 2002, serão reputadas extintas com o acolhimento da compensação via DCTF ou,
alternativamente, exigidas, por meio de cobrança própria, com o consequente ajuizamento de
execução fiscal, de modo que, ao reputá-las também aqui inadimplidas, o Fisco estará
promovendo uma nova cobrança em decorrência do não reconhecimento de um mesmo crédito e
da não homologação de uma mesma compensação.
Assim, não há dúvidas de que as estimativas de CSLL, fundamentalmente a do
mês de maio de 2002, compensada via DCTF, devem ser reconhecidas integralmente na
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911146/2009-07

composição do saldo negativo do ano-calendário 2002, independentemente de as compensações
não terem sido homologadas, sob pena de resultar na duplicidade de exigência tributária sobre
um mesmo fato jurídico.
Alega, também, a impossibilidade de desconsideração da compensação
realizada por meio de DCTF quanto ao débito de estimativa de CSLL de maio de 2002, pois
teria ocorrido a homologação tácita.
Aduz que o acórdão recorrido afirmou que a estimativa de CSLL de maio de 2002
foi informada na DCTF no 0000.100.2003.11563420, entregue em 24.06.2003, onde consta
expressamente o saldo de crédito utilizado e de débito adimplido, não havendo qualquer
alteração posterior para tal “linha” de compensação.
Apesar disso, a decisão recorrida sustentou a não homologação daquela
compensação por ter sido realizada através de DCTF e não por meio de DCOMP, afastando, pelo
mesmo motivo, a possibilidade de homologação tácita da compensação.
Alega que pelo Princípio da Verdade Material a declaração via DCTF deve ser
considerada.
Afirma que a jurisprudência judicial permite que a declaração seja feita por
DCTF, mesmo em período posterior, em que a obrigatoriedade era de que a declaração fosse
efetuada por DCOMP.
A própria Administração Tributária reconhece a existência do crédito, não o
reconhecendo apenas por questão de formalidade administrativa.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Em síntese, são duas as questões alegadas pela Recorrente:
1,
Impossibilidade de se onerar duplamente a recorrente (DCTF e DCOMP);
e
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911146/2009-07

2.
Impossibilidade de desconsideração da compensação realizada por meio de
DCTF (homologação tácita).
As duas possuem o mesmo cerne, a correta formalização da compensação.
Esclarece-se à recorrente que a legislação trata do assunto.
CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
..
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Lei 10.637/2002:
Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por aquele Órgão. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A compensação de que trata o caput SERÁ EFETUADA MEDIANTE A
ENTREGA, PELO SUJEITO PASSIVO, DE DECLARAÇÃO na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
...
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Portanto, a partir de dezembro de 2002 - como determinado em Lei – a
compensação deve ser efetuada mediante entrega pelo sujeito passivo de declaração.
Como consta na decisão recorrida, a Recorrente informou a estimativa de CSLL
de maio de 2.002 só na DCTF no 0000.100.2003.11563420,fls. 0265, entregue em 24/06/2003,
quando a Lei já determinava que esse não era o procedimento a ser seguido.
Sim, o prazo da administração pública para homologar a compensação declarada
pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos, mas contados da data da entrega da declaração de
compensação, não da DCTF.
Portanto, essa informação não pode gerar efeitos, por falta de amparo legal para
tanto, o que impede qualquer análise sobre suposta homologação tácita, já que não houve a
declaração nos moldes do que determina a Lei.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911146/2009-07

CONCLUSÃO:
Por todo exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 333
DF CARF MF
Original